Tribunal: TJMT
Processo: 1027177-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1027177-41.2020.8.11.0000
Impetrante: Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Paciente: Márcio Mesquita de Sousa
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio Mesquita de Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado tentado.
Em síntese, o impetrante alega que os requisitos autorizadores do decreto preventivo não se encontram configurados.
Aponta ainda que a conversão da prisão temporária em preventiva não pode ser decretada com o objetivo de coagir o investigado a colaborar com as apurações, bem como assegurar a ordem social.
Indica que foi reconhecida a ilegalidade da prisão temporária relativa ao mesmo paciente no Habeas Corpus n. 1019769-96.2020.8.11.0000, motivo por que a prisão preventiva também deve ser reconhecida como ilegal.
Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Acosta documentos.
O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário (Id. 71514998).
A autoridade acoimada como coatora prestou as informações (Id. 71639998).
O impetrante pugnou pela reconsideração do indeferimento do pedido de liminar (Id. 71682478).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, que a conversão da prisão temporária em preventiva não pode ser decretada com o objetivo de coagir o investigado a colaborar com as apurações, bem como assegurar a ordem social, e que foi reconhecida a ilegalidade da prisão temporária relativa ao mesmo paciente no Habeas Corpus n. 1019769-96.2020.8.11.0000, motivo por que a prisão preventiva também deve ser reconhecida como ilegal.
Nessa toada, são as razões do decreto prisional:
“(...) A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no Inquérito Policial juntado aos autos, especialmente pelos boletins de ocorrência; exame de corpo de delito da vítima às fls. 10/13; relatórios de investigação; depoimento da vítima; auto de apreensão; relatório policial de fls. 34/40 e 49/51 e demais oitivas realizadas extrajudicialmente, conforme termos de declarações constantes dos autos. Além disso, houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento por este Juízo nesta data.
Consta dos autos que, por volta das 19h do dia 31.08.2020, em frente ao Hotel Goiano, nesta cidade e Comarca de Querência, os acusados, em posse do veículo Peugeot 307, cor preta, dirigiram-se até o referido hotel em que a vítima estava hospedada.
Ato seguinte, ao visualizarem a vítima saindo com a bicicleta que pertencente e subtraída da enteada do representado Márcio, enquanto Zaqueu permaneceu no interior do veículo que ocupavam para fornecer fuga, o acusado Márcio foi até a vítima e a alvejou com 03 (três) disparos de arma de fogo, atingindo-a pelas costas.
A vítima não foi a óbito por ter sido socorrida e levada ao hospital.
A ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de vigilância do estabelecimento, por intermédio das quais foi possível realizar a identificação do veículo ocupado pelos acusados. Após a empreitada delitiva, os acusados empreenderam fuga. Conforme se observa dos relatos trazidos à baila, em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.
De outro lado, a manutenção da liberdade dos acusados COLOCA EM XEQUE A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DE SUAS CONDUTAS, não olvidando que os acusados FORAGIRAM do local do crime, sendo que o acusado Zaqueu se encontra foragido até o presente momento.
Cumpre ressaltar, ainda, a prisão preventiva dos acusados se justifica como garantia à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, já que ambos os acusados empreenderam fuga do distrito da culpa após a prática delitiva, dando mostras que pretendem se furtar à aplicação da lei penal, como é o caso do codenunciado Zaqueu, O QUE REFORÇA AINDA MAIS A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
Frise-se, a propósito, que o acusado Márcio - que também estava em local incerto e não sabido - só foi capturado por força de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, conforme autos de n.o 1000913- 38.2020.8.11.0080 - sistema PJE.
Além disso, a motivação e consequentemente o modus operandi, esclarecem a periculosidade dos acusados que tentaram ceifar a vida da vítima, alvejando-a com três disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado Márcio, os quais a atingiram quando estava de costas, o que justifica a segregação imediata, também como medida apta à garantia da ordem pública e integridade física da vítima e de seus familiares, bem como de eventuais testemunhas, sendo temerário, por ora, que se aguarde o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória para só então afastá-lo do seio da sociedade.
Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, aliado aos requisitos autorizadores impedem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.
ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIO MESQUITA DE SOUSA, vulgo “Estilaque” ou “Cleomar” e de ZAQUEU ALVES DE SOUZA BARBOSA, ambos já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme fundamentação exposta alhures” (Id. 71639998).
Como se observa da decisão supracolacionada, o juízo a quo bem fundamentou a prisão preventiva do paciente, subsidiada pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, haja vista que ambos os acusados empreenderam fuga após a prática delitiva.
Ademais, o paciente foi encontrado em outra cidade, e foi localizado tão somente porque existia em seu desfavor um mandado de prisão temporária.
De outro lado, malgrado o impetrante aduza que a prisão temporária foi considerada ilegal no julgamento do Habeas Corpus n. 1019769-96.2020.8.11.0000, o decreto prisional em referência é distinto do aqui em comento, pois possuem requisitos e natureza jurídica diferentes.
Nesse contexto, não visualizo razão para reconsiderar a decisão exarada em sede de plantão, porquanto o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi.
Assim, indefiro o pedido de reconsideração.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do presente pedido, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.